Tribunal: TJES
Processo: 5007089-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007089-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR FERRARI
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007089-45.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ARTHUR FERRARI

RECORRIDO: VIVO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO FÍSICA CAUSADA AO CONSUMIDOR POR NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DA EMPRESA FORNECEDORA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que no dia 29/09/2023, ao trafegar em sua motocicleta pela rodovia Gether Lopes de Farias, foi atingido por fio elétrico manuseado por funcionário da empresa requerida, o que lhe ensejou lesões físicas e psicológicas. Informa que não existia qualquer sinalização na via pública enquanto o fio elétrico estava sendo utilizado por preposto da demandada. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais em R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Diante da natureza consumerista da demanda,
figurando o recorrente como consumidor por equiparação, coube à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, restou demonstrada a postura negligente e omissa da recorrida, diante do manuseio, por funcionário uniformizado da empresa, de cabeamento em via pública sem sinalização, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Desse modo, tenho que restou comprovada a prática de ilícito pela ré, não podendo chegar a outra conclusão, senão a de que o narrado decorreu de falha na prestação de seus serviços, mormente pela ausência de qualquer comprovação da existência de sinalização adequada no local, em que pese oportunizada a produção de provas nesse sentido.

Assim, sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação, in casu), ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

[...]

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, deixando que seus fios fiquem em altura abaixo da ideal, sem qualquer sinalização ou indicativo, em via pública e em data/horário de grande movimento, assim, assume o risco da produção de um evento danoso, sendo que, em face disso, deve indenizar a vítima do acidente de consumo que eventualmente causar.

Ademais, salienta-se que o evento lesivo não eclodiu de eventual culpa do motociclista/requerente, mas de risco anormal criado pela atividade da requerida, que ocasionou lesão corporal, embora leve, capaz de caracterizar dano moral na espécie.

Por conseguinte, inegável a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, que integra a cadeia de empresas fornecedoras e responde objetivamente pelo ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente.

Quanto ao dano extrapatrimonial, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta os danos suportados pelo recorrente, mormente quanto às lesões físicas sofridos pela parte, e o caráter punitivo atrelado a empresa recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (julgamento em 1° grau), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)